Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-05.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA QUE NÃO JULGA UM DOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos para reconhecer o atraso na entrega do imóvel e condenar a recorrente ao ressarcimento dos juros da obra suportados pela parte autora no período de mora, além do pagamento de indenização por lucros cessantes. Argui preliminar de nulidade por julgamento extra petita. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. O princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo refere-se à necessidade de o juiz resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. No caso, a parte autora pleiteou em sua petição inicial indenização por dano material em razão dos lucros cessantes. Não houve pedido de indenização por danos materiais em relação a juros de obra. Evidente, portanto, a nulidade da sentença diante do julgamento extra petita.
IV. Além disso, a parte autora também pediu a aplicação de multa em razão do atraso na entrega da obra, com base no art. 43-A, § 2o, da Lei 4.591/64. A sentença, contudo, não teceu qualquer argumento a respeito, deixando de apreciar esse pedido, sendo, portanto, omissa.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar acolhida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja proferido novo julgamento, com base nos pedidos efetivamente formulados pelo autor.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.